Tribunal: TJES
Processo: 0002576-51.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-51.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR FELICIDADE

APELADO: AMBITEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. ESBULHO COMPROVADO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Demonstrada a posse indireta da autora por meio de matrícula do imóvel, laudo, fotos e prova testemunhal, configurado está o esbulho praticado pelo réu, conforme exige o art. 561 do CPC.
2 - O reconhecimento da posse precária afasta a possibilidade de usucapião, sendo inadmissível reconvenção com esse objetivo em sede de ação possessória.
3 - O termo de transmissão de posse apresentado pelo réu é posterior à data da caracterização do esbulho, o que reforça a fragilidade da tese de aquisição por usucapião.
4 - Ausência de animus domini, descontinuidade da posse e litígio possessório afastam o reconhecimento da usucapião alegada.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Itamar Felicidade contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Ambitec Soluções Ambientais Ltda., julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse indireta da autora sobre o imóvel objeto da demanda e determinando a reintegração na posse, ao passo que rejeitou o pedido reconvencional de usucapião formulado pelo réu.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que: (a) não há prova da posse anterior exercida pela apelada, sendo o laudo técnico utilizado como fundamento pela sentença insuficiente e posterior ao suposto esbulho; (b) a apelada não exerceu qualquer tipo de vigilância ou manejo sobre a área que justifique o reconhecimento da posse indireta; (c) o imóvel era ocupado anteriormente por terceiro (Sr. Ailson Luiz Batista Loureiro), que exercia posse mansa e pacífica há mais de 10 anos; (d) o apelante adquiriu o imóvel por escritura pública, tendo havido continuidade da posse anterior, o que caracterizaria a hipótese de usucapião conforme art. 1.238, parágrafo único, c/c art. 1.243 do CC; (e) requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse e procedente o pedido reconvencional de usucapião.

Contrarrazões ofertadas no id 15922203, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, por meio da qual, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Ambitec Soluções Ambientais Ltda., julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a posse indireta da autora sobre o imóvel objeto da demanda e determinando a reintegração na posse, ao passo que rejeitou o pedido reconvencional de usucapião formulado pelo réu.

Pois bem. Consigno que analisando e cotejando a tese autoral, a antítese da defesa, a síntese externada na sentença, com os elementos de prova coligidos aos autos, concluo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a procedência da pretensão autoral.

Isso porque, ao que se vê dos autos, a apelada demonstrou que a empresa incorporada por ela já havia adquirido o imóvel rural em discussão (35,2ha) localizado em Guaraná - Município de Aracruz, desde 15.08.2007, bem como que o funcionário dela após vistorias de rotina na referida área, constatou a invasão do terreno pelo apelante na data de 10.07.2020, com a construção de cercas e posteriormente de um casebre de alvenaria, conforme Boletim Unificado lavrado (vide - fls. 36/37), o que inclusive está comprovado por meio de relatório fotográfico juntado aos autos (fls. 39/40), valendo acrescentar que tais fatos foram confirmados em juízo com a oitiva da prova testemunhal do funcionário da apelada.

Daí já se observa a comprovação da posse indireta pela apelada, bem como o esbulho praticado pelo apelante.

Ora,
“A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, sendo suficiente a demonstração do animus domini e da prática de atos de conservação ou vigilância sobre o bem, conforme o art. 1.196 do Código Civil.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002539-54.2021.8.08.0021, RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado: 15/09/2025).

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
.”

Por sua vez, o art. 561 do CPC estabelece que, para a procedência do pedido de reintegração de posse, incumbe ao autor demonstrar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse em razão do esbulho.

Além disso, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado singular no sentido de que o apelante não comprovou a sua posse mansa e pacífica para fins de usucapião, tendo em vista que o “termo de transmissão da posse da área” juntado e que teria sido firmada com um terceiro, está datado de 06.08.2020, enquanto devidamente comprovado nos autos que o funcionário da apelada que exercia a vigilância e o acompanhamento da área rural destinada à preservação ambiental, já havia o advertido que aquela área era particular desde 10.07.2020.

Ainda que assim não fosse, verifico ainda inviabilidade da usucapião manejada em sede de reconvenção, porquanto já decidiu este TJES no sentido de que
“[...] A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação possessória, desde que com o exclusivo intuito de afastar a alegação de posse injusta. É inadmissível a formulação de pedido reconvencional de usucapião durante a pendência de ação possessória, por configurar ação petitória incompatível com a via eleita. O reconhecimento da posse precária afasta, por si só, a caracterização da posse ad usucapionem, ainda que a tese tenha sido arguida como defesa.[...]”
(TJES,
APE
LAÇÃO CÍVEL Nº 5001390-53.2021.8.08.0011, RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado: 06/06/2025).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante no pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa (CPC, §11, art. 85), mantida a ressalva da cobrança nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.